Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O deslinde recursal requer análise sobre: 1) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo 480-000521/2010; 2) ofensa ao princípio da motivação na decisão que constatou o erro material e apurou o valor a ser ressarcido ao erário; e 3) se a verba, de natureza alimentar, recebida pelo agravante por equívoco da Administração está sujeita à devolução.
2. Do processo administrativo, extrai-se que o executado/agravante foi notificado sobre a existência do débito e chamado a comparecer à Administração para tratar do assunto nos dias 18/06/2010 e 16/11/2010. Em 22/12/2010, foi notificado a recolher a importância devida no prazo de 60 dias, sob pena do débito ser inscrito em dívida ativa. Apesar de notificado por três vezes, o agravante manteve-se inerte. Após a inscrição do débito em dívida ativa, o agravante apresentou defesa, a qual foi indeferida de forma fundamentada. Assim, não há que se falar em violação ao devido processo legal.
3. A decisão administrativa que concluiu pela existência de diferença a ser paga aos cofres públicos do Distrito Federal por parte do ex-servidor indicou os fundamentos de fato e de direito que conduziram à determinação de devolução dos valores. Logo, não houve violação ao princípio da motivação.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1009, firmou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. O requisito para a não devolução de valores indevidamente recebidos por erro operacional da Administração pública é a boa-fé objetiva do beneficiário. Deve ser analisada, no caso concreto, a legítima confiança ou a justa expectativa do servidor de que que os valores recebidos eram legítimos e integravam o seu patrimônio. Impedir o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente por erro manifesto da Administração Pública é o mesmo que prestigiar o enriquecimento sem causa do servidor.
6. No caso, é evidente que o agravante tinha conhecimento sobre a ilicitude dos valores recebidos, pois impossível conceber que o servidor não soubesse que não detinha férias vencidas. Ademais, o agravante, em momento algum, defende a regularidade do pagamento ou justifica possível falsa percepção da realidade. Dessa forma, os valores indevidamente pagos ao agravante, mesmo que de natureza alimentar, estão sujeitos à devolução ao erário.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.